Tribunal: TJDFT
Processo: 0719382-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719382-58.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela credora em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de veículo. A agravante sustenta que “Trata-se de cumprimento de sentença promovido pela Agravante, visando à satisfação de crédito reconhecido judicialmente. No regular andamento do feito, foi realizada pesquisa patrimonial via sistema RENAJUD, a qual indicou a existência de veículos em nome dos executados. Diante disso, a Agravante, agindo com cautela e razoabilidade, requereu a prévia avaliação dos veículos, a fim de aferir seu estado de conservação e utilidade econômica antes da formalização da penhora. Entretanto, o juízo de origem indeferiu tal pedido, sob o fundamento de que não seria cabível a realização de diligência avaliativa sem a prévia constrição do bem, determinando, inclusive, a exclusão das restrições eventualmente inseridas.” Alega que, “Na sequência, diante do indeferimento e visando dar regular prosseguimento à execução, a Agravante requereu a realização de nova pesquisa via RENAJUD, desta vez já com pedido expresso de penhora dos bens eventualmente localizados. Todavia, em nova decisão, o juízo a quo indeferiu o pedido, sob o argumento de que já teria havido consulta anterior e que não teria sido requerida a penhora naquele momento, determinando o arquivamento provisório dos auto.” Afirma que “não permaneceu inerte, tendo adotado todas as medidas possíveis para a satisfação do crédito, sendo indevida a paralisação do feito e o indeferimento das diligências executivas requeridas.” Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento “a fim de determinar o imediato prosseguimento dos atos executivos, com a reiteração das diligências via sistema RENAJUD e a efetiva constrição de bens eventualmente localizados.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso porque nada há nos autos que demonstre, em sede de cognição sumária, perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo caso se aguarde o julgamento de mérito deste agravo, que não levará mais do que poucos meses. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o juízo de origem. Dispensadas as informações. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília/DF, 12 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora